Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-48.2001.8.14.0063
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0000127-48.2001.8.14.0063
Comarca: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré - PA
Apelante: RAIMUNDO DE SOUZA PINTO
Advogado: Admir Dos Santos Serra Júnior - OAB/PA nº 5.078
Apelados: MANOEL LOBATO DOS SANTOS e outros
Advogado: Francisco Canindé Miranda de Vasconcelos - OAB/PA nº 6.634
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA, DADA A NECESSIDADE DE SE APRECIAR A RESCISÃO CONTRATUAL QUE ENVOLVE A EMBARCAÇÃO OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRATO VERBAL. ART. 810 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. VEDAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 2ª Sessão de Julgamento, realizada no dia 03/02/2020, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém - PA, 03 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação

(processo nº 0000127-48.2001.8.14.0063)

interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RAIMUNDO DE SOUZA PINTO
, nos autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Barco a Motor, ajuizada em desfavor de
MANOEL LOBATO DOS SANTOS
e
LAURO COSTA ALVES
, em razão de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré - PA, às fls. 63/66, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão da inexistência do direito de agir, nos termos do art. 267, VI do CPC/73, vigente à época.

Em suas razões recursais, às fls. 67/69, o apelante suscita a necessidade de reforma da sentença, em razão de suposta fraude da assinatura do apelante, que possibilitou aos apelados poderem se apropriar da embarcação objeto do feito. Requer a reforma da decisão guerreada.

Em suas contrarrazões, às fls. 73/75, o apelado LAURO COSTA ALVES requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em 2º grau, se absteve em opinar no feito, às fls. 80/84.

Coube-me o feito por redistribuição, conforme papeleta de processo à fl. 93.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O feito comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, `a¿ e `d¿, do Regimento Interno deste E. TJPA (Resolução nº 13, de 11/05/2016, publicada no Diário da Justiça nº 5967, de 12/05/2016).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O caso concreto se trata de ação cautelar de busca e apreensão do barco a motor denominado ¿Maranata de São Caetano¿, ajuizada pelo autor/apelante RAIMUNDO DE SOUZA PINTO, sob alegação de que em novembro de 1997 entregou, mediante acordo verbal de utilização do bem para pesca, a referida embarcação a MANOEL LOBATO DOS SANTOS, ora réu/apelado. Transcorridos 06 (seis) meses, alega que o pacto não foi cumprido, tendo cobrado do réu/apelado a devolução do bem. Entretanto, alega que o réu/apelado, ao devolver o barco, cobrou-lhe suposta dívida no importe de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), tendo então pactuado novamente com o réu/apelado, nos mesmos termos do acordo anterior, a utilização do bem por parte deste. Finalmente, alega que transcorridos 03 (três) meses, soube que sua embarcação teria sido vendida a um terceiro, LAURO COSTA ALVES, também réu/apelado neste feito, motivo pelo qual intentou a presente ação.

Dentre os documentos carreados aos autos, destaco os seguintes, colacionados pelo autor/apelante: (i) cópia autenticada do Título de Inscrição de Embarcação junto a Marinha do Brasil, à fl. 07; e (ii) cópia autenticada de certidão de ocorrência expedida pela Polícia Civil, relatando os fatos alegados no presente feito, à fl. 08.

O juízo de 1º grau, ao sentenciar o feito, o extinguiu nos termos do art. 267, VI do CPC/73, cujo trecho de sua fundamentação transcrevo:
¿(...) Por outro lado, embora peça a busca e apreensão do bem, e já indeferida a medida liminar, em momento algum houve nos autos nenhuma menção o(sic) pedido principal de reconhecimento e rescisão do contrato verbal firmado com o primeiro requerido, sem o que, embora demonstre sua propriedade, não poderá obtê-lo de volta, se acaso vigente esteja o pactuado. Ademais, igualmente não se encontram indícios de ajuizamento de ação principal com a finalidade rescisória acima referida. E isto porque a presente ação de busca e apreensão não existe de per si, mas apenas acessória de uma outra, como toda e qualquer ação cautelar. (...)¿

Em suas alegações recursais, o apelante sustenta ter sido a presente medida cautelar convertida em rito ordinário, em audiência ocorrida em 05/05/2004. Entretanto, não é o que se verifica, eis que o simples fato de ter sido marcada audiência de instrução e julgamento não significa a conversão da medida cautelar em ação ordinária. Vejamos o parágrafo único do art. 803 do CPC/73, vigente à época:
Art. 803. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente (arts. 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Se o requerido contestar no prazo legal, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, havendo prova a ser nela produzida.

Pois bem. O juízo de 1º grau decidiu pela marcação de audiência de instrução ao considerar a necessidade da produção de prova, conforme costa à fl. 28, sem se manifestar sobre a conversão alegada pelo apelante, o que também não ocorreu durante a audiência, conforme termo às fls. 35/36. Logo, não havendo conversão da medida cautelar em ação ordinária, necessário discorrer sobre as medidas cautelares e a possibilidade do ajuizamento da ação principal em caso do indeferimento liminar da medida requerida, como no caso concreto, conforme decisão do juízo de 1º grau à fl. 10, em observância do que dispunha o art. 810 do CPC/73, vigente à época dos fatos:
Art. 810. O indeferimento da medida não obsta a que a parte intente a ação,
nem influi no julgamento desta, salvo se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor.

Na origem, o autor/apelante manejou a presente cautelar

sob a égide do CPC/73. O apelante requereu tão somente a concessão de medida liminar para obter novamente a posse da embarcação, deixando de postular sobre a rescisão do contrato verbal entabulado com o apelado Manoel Lobato dos Santos, conforme observado pelo juízo singular, além de ser matéria que deveria servir de fundo para a ação principal, ordinária, que deixou de ser proposta.

Posto isto, chamo a atenção para o princípio da congruência ou adstrição, que se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma
extra petita
.

Esse princípio estava previsto no art. 460 do CPC/73, vigente à época (atual art. 492 do CPC), nos seguintes termos:
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Conforme a doutrina, decisão
extra petita
é aquela proferida fora dos pedidos ou autor, ou seja, que concede algo além do rol postulado, o que é vedado ao magistrado. Desta forma, a rescisão contratual não é objeto da medida cautelar de busca e apreensão do bem, assim como não foi requerida posteriormente, dada a ausência da ação principal, conforme se depreende do exame dos autos, considerando a ausência de notícia neste sentido.

A lei processual civil da época adotava a autonomia entre as ações de conhecimento, execução e cautelar. A ação cautelar não serve ao direito das partes, mas sim de instrumento de garantia à ação principal iminente ou já em andamento. Nela, o órgão jurisdicional não examina o direito substancial dos contendores; examina a possibilidade de prestar garantia ao processo principal. Portanto, visa o processo cautelar conferir segurança, protegendo a própria pretensão. Tem por objetivo a PREVENÇÃO. O motivo dessa prevenção é o de assegurar a eficácia do processo principal, seja de execução, seja de conhecimento. É um instrumento do instrumento.

Neste sentido, trago jurisprudência:
Apelação cível. Cautelar. Busca e apreensão. Veículo. Posse do bem com terceiro. Propriedade. Tradição. Posse e propriedade. Não discussão. Extinção. Manutenção. Recurso provido. Honorários recursais. Majoração de ofício. A propriedade da coisa móvel consolida-se pela posse do bem, assentando o art. 1.226 do Código Civil, o que confere ao possuidor a configuração jurídica deste direito.
Observa-se inadequada a propositura de ação de busca e apreensão para reintegração de bem móvel, se não é indicada como objeto da ação principal a solução de controvérsia sobre a posse ou propriedade do bem em poder do terceiro, pois faz configurar satisfativa a medida cautelar, por isso meio inidôneo.
(TJ-RO - AC: 00121308420108220001 RO 0012130-84.2010.822.0001, Data de Julgamento: 15/07/2019) (grifei)

Assim sendo, manter a sentença é medida que se impõe, com a consequente extinção do processo cautelar
sem julgamento do mérito
, a teor do art. 810, do CPC de 1973, vigente à época.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter a sentença recorrida em seus inteiros termos, nos termos da fundamentação acima lançada, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém - PA, 03 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator